Tribunal: TJDFT
Processo: 0736902-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. VIAGEM. TERRESTRE. ATRASO. DANOS MORAIS CABÍVEIS. “QUANTUM” FIXADO RAZOÁVEL. RESSARCIMENTO DA PASSAGEM INCABÍVEL. SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a indenizar a recorrente por danos morais, no valor de R$2.000,00, em razão de atraso em viagem de ônibus, bem como por realocação em poltrona inferior.
III. Questão em discussão
3. A questão de mérito em discussão consiste em saber se é cabível majoração de indenização por danos morais em razão do atraso de viagem, bem como se cabível devolução do valor da passagem por realocação em poltrona inferior à contratada.
IV. Razões de decidir
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
5. Das Normas Aplicáveis. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. Para a configuração da ofensa moral reparável, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade, conforme CF, art. 5o, inc. V e X e CDC, art. 6o, inc. VI.
7. Na espécie, é notório o dano causado à parte recorrente. Os fatos narrados na inicial, sem sombra de dúvidas, ultrapassam o mero aborrecimento.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o montante da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
9. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas.
10. Outrossim, não se pode ignorar a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte recorrente uma sanção suficiente a fim de evitar novas condutas lesivas.
11. Considerados tais parâmetros, a quantia arbitrada na sentença recorrida (R$2.000,00) se mostra razoável e suficiente.
12. No que se refere à restituição do valor pago pela passagem, razão também não assiste à recorrente. Isso porque, para exigir a restituição nos moldes do art. 35 do CDC, inciso III, seria necessária a rescisão do contrato. Ocorre que, ainda que defeituosos, os serviços foram prestados, tendo a recorrente chegado ao seu destino. No caso, seria possível a restituição da diferença quanto a poltrona adquirida e a ofertada, porém não foi objeto de pedido, nem tampouco indicado o valor da diferença, razão pela qual a sentença deve ser mantida em seus termos.
V. Dispositivo
13. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Dos honorários. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Teses de Julgamento: O atraso em transporte terrestre gera danos morais, os quais devem ser razoáveis e proporcionais à situação analisada. Entretanto, não cabe restituição do valor da passagem se o serviço, ainda que com falha, tenha sido prestado.
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, incisos VI, art. 35, inciso III; CF, art. 5o, incisos V e X.